Tribunal: TJDFT
Processo: 0753567-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753567-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO EMBARGADO: KYL TRANSPORTES E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO contra o despacho de ID 79169893, que instou a parte agravante comprovar o recolhimento das custas recursais, ou de efetuar seu pagamento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 79562826), a parte agravante, ora embargante, discorre que o recolhimento das custas recursais é dispensado na hipótese de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 82, §3o, do CPC. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a dispensa legal do recolhimento das custas na presente hipótese. Contrarrazões de ID 79867280. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 15.109/2025, dispõe-se que “nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Neste contexto, assiste razão à parte embargante, uma vez constatado o erro material na aplicação do artigo 82, §3o, do CPC, ao caso concreto, para reconhecer a dispensa do recolhimento das custas processuais relativas ao agravo de instrumento, por se tratar de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Ressalta-se, contudo, que a postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para, ante o erro material verificado, afastar a exigência de preparo recursal neste momento processual. Oportunamente, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 79110705. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora